Tribunal: TJES
Processo: 5008355-42.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008355-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILSON JOSE SILVA MARCHIORI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em desfavor do autor, reconhecendo a inexigibilidade do débito dele decorrente e impondo à ré a obrigação de não fazer, com aplicação de multa em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária demonstrou de forma segura e inequívoca a ocorrência de irregularidade no medidor do consumidor, justificando a cobrança dos valores decorrentes do TOI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação entre concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da cobrança (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).
4. O TOI anexado aos autos não apresenta elementos visuais ou provas técnicas que comprovem a irregularidade imputada ao consumidor. A ausência do titular no momento da inspeção também compromete a validade do procedimento.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de provas idôneas. A concessionária não demonstrou a prática de fraude pelo consumidor nem respeitou os procedimentos administrativos exigidos.
6. A sentença recorrida foi corretamente fundamentada, determinando a nulidade do TOI e a consequente inexigibilidade do débito, com vedação de cobranças, suspensão do fornecimento e inscrição do consumidor em cadastros restritivos.
7. Nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso Inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar de forma inequívoca a existência de irregularidade no medidor do consumidor para justificar a cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). A ausência de prova idônea enseja a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; STJ.
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 11.09.2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008355-42.2024.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: IVANILSON JOSE SILVA MARCHIORI

JUIZ SENTENCIANTE:RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em desfavor do autor, reconhecendo a inexigibilidade do débito dele decorrente e impondo à ré a obrigação de não fazer, com aplicação de multa em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária demonstrou de forma segura e inequívoca a ocorrência de irregularidade no medidor do consumidor, justificando a cobrança dos valores decorrentes do TOI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação entre concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da cobrança (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).
4. O TOI anexado aos autos não apresenta elementos visuais ou provas técnicas que comprovem a irregularidade imputada ao consumidor. A ausência do titular no momento da inspeção também compromete a validade do procedimento.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de provas idôneas. A concessionária não demonstrou a prática de fraude pelo consumidor nem respeitou os procedimentos administrativos exigidos.
6. A sentença recorrida foi corretamente fundamentada, determinando a nulidade do TOI e a consequente inexigibilidade do débito, com vedação de cobranças, suspensão do fornecimento e inscrição do consumidor em cadastros restritivos.
7. Nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso Inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar de forma inequívoca a existência de irregularidade no medidor do consumidor para justificar a cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). A ausência de prova idônea enseja a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; STJ.
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 11.09.2013.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por

IVANILSON JOSE SILVA MARCHIORI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora objetiva a declaração de nulidade do TOI lavrado em seu desfavor e, via de consequência, a inexigibilidade do débito dele decorrente. Pugna, ainda, pela compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10990955), a Requerida alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, dada a necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que observou integralmente o procedimento previsto na resolução normativa n. 1000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidades. Aduz, ainda, que o procedimento foi legítimo e constatou irregularidade no medidor, sendo que o TOI questionado possui presunção de legitimidade, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10990968):

Isto posto, julgo improcedente o pedido contraposto e procedente EM PARTE o pedido inicial na forma do artigo 487, I, do CPC, para

DECRETAR a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9909498,
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor;

DECLARAR a inexistência do referido débito como dos autos constam

CONDENAR a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº
9909498
, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel do autor (código de instalação nº 822746), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00

CONDENAR a ré a abster-se de protestar e/ou lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado débito ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida; e

Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida para os devidos fins.

Fica a ré ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10990969), preliminarmente, suscita a incompetência do Juizado Especial No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito praticado pela EDP, na medida em que não só foi constatado o consumo irregular, como também todo o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância às exigências da regulamentação vigente.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 10990973, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 10990970.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI lavrado pela requerida, ora recorrente.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O Termo de Ocorrência e Inspeção anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 9909498, ao ID 10990956 - pág. 03, o consumidor estava ausente.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, bem como, a falta de comprovação de fraude por parte da concessionária, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Desta forma, acertadamente julgou o juízo singular ao declarar a inexistência do débito por parte do consumidor.

Portanto, está caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante a não observância do procedimento necessário para apuração de eventual irregularidade no medidor e constituição do débito.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)